Tribunal: STF
Processo: Rcl 65945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sirlei Nardi contra decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Especial com Agravo 2348269/SP, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF.



    A reclamante narra que, na origem:



    [...] ajuizou ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo, efetuado no dia 21/03/2013.



    Assim, ajuizou a ação no dia 28/02/2021, que foi julgada procedente para conceder à autora o benefício de auxílio-doença, com DIB em 21/03/2013 (data do requerimento administrativo do NB 601.102.137-2), e mantê-lo ativo até 08/07/2022, respeitada a prescrição quinquenal, de modo que somente eram devidos os valores até cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 



    Após interposição de recurso de apelação pelo INSS, a sentença foi mantida em sua integralidade pelo E. TRF3. 



    Inconformado, o INSS apresentou recurso especial contra o acórdão do E. TRF3, alegando prescrição da pretensão de insurgência contra ato de indeferimento/cessação do benefício ante o fato de ter a autora proposto ação há mais de 05 anos do ato de indeferimento do INSS. Pugnou, ainda, que o pagamento do benefício se iniciasse a partir da data da citação da autarquia previdenciária. 



    Alegou que o acórdão regional, ao afastar a prescrição, violou o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, combinado com o artigo 2º do Decreto-lei nº 4597/42 e artigo 240 do CPC, autorizando a interposição do Recurso Especial, conforme art. 105, III, alínea "a", da Constituição da República.



    Após interposição de Agravo Interno, o Recurso Especial foi julgado monocraticamente, recebendo provimento em decisão exarada pelo Ministro Relator, Herman Benjamin (documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    o posicionamento do STF acerca do tema é aplicável à hipótese de indeferimento de benefício por incapacidade, porquanto, ao declarar inconstitucional o artigo 24 da Lei 13.846 referido linhas acima, firmou-se o entendimento de que a imprescritibilidade do fundo de direito abrange tudo aquilo que permite sua mais ampla discussão, compreendendo, portanto, o ato indeferimento ou de cancelamento administrativo, sendo vedada a fixação de prazo para o exercício do direito ao benefício (documento 1, p. 14).



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação para:



    [...] cassar a decisão impugnada de forma a respeitar a autoridade vinculante e erga omnes da decisão estabelecida na Ação Direita de Inconstitucionalidade 6.096/DF, adotando-se como premissa decisória a imprescritibilidade da ação para concessão de benefício de auxílio-doença, garantindo-se à reclamante o direto, em caso de procedência, de receber as parcelas anteriores aos últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada é dissonante do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão transitou em julgado em 3/8/2021. Naquela ocasião, restou assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, nos termos da alteração promovida pela Lei n. 13.846/2019, na redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213, de 1991.



    Destaco a ementa do referido paradigma:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



     7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020; grifei).



    Por oportuno, extraio do voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF:



    A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. […]. 



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 



    […] assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível:



    […]. O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).



    No caso concreto, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu o acórdão reclamado, cuja ementa transcrevo:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVERTER INDEFERIMENTO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85 DO STJ. ADI 6.096 DO STF - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial do INSS, em ação previdenciária em que se pleiteava benefício por incapacidade temporária.



     2. A parte agravante invoca a Súmula 85 do STJ, que estabelece que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    3. Observância à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096. 



    4. O direito à concessão inicial do benefício é imprescritível, mas a pretensão de reverter o indeferimento está sujeita à prescrição, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932. 



    5. A limitação temporal do requerimento administrativo é necessária para a segurança jurídica e a eficiência da administração pública. 



    6. O exercício do direito fundamental à Previdência Social deve ser pautado pelos princípios da legalidade e da eficiência, incluindo o respeito aos prazos e condições legais. 



    7. No caso em análise, não se discute a decadência do direito material, mas sim a prescrição da pretensão de reverter o indeferimento do requerimento administrativo. 



    8. A limitação temporal do requerimento administrativo está em conformidade com o direito fundamental à Previdência Social, não afetando o fundo do direito, mas apenas a sua pretensão de revisão judicial. 



    9. Agravo Interno não provido (documento 13, p. 3). 



     O paradigma invocado, em suma, declarou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. Remanesce, no entanto, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, quando se requer, ao final, a revisão do tempo de contribuição e a consequente alteração do valor do benefício. 



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado, ao reconhecer a prescrição da pretensão de reverter o indeferimento administrativo do benefício, afrontou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF.



    Cito julgados assentados no mesmo entendimento: Rcl 48.979/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/8/2021; Rcl 56.288/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2022; Rcl 58.415/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/5/2023; Rcl 62.164/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/12/2023; Rcl 61.749/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/2/2024; e Rcl 67.200/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/6/2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, afastando-se a prescrição reconhecida do fundo de direito. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator